Tribunal: TJSP
Processo: 1008769-93.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Apelação – Compra e venda de veículo – Vício Oculto – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Juízo a quo rejeitou o pleito concernente a danos morais. Réu revel. Apelo da autora – Danos morais – Configurados – A autora, ao adquirir o veículo, não foi informada sobre sua origem, proveniente de leilão. Como se não bastasse, a

Ementa:
Apelação – Compra e venda de veículo – Vício Oculto – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Juízo a quo rejeitou o pleito concernente a danos morais. Réu revel. Apelo da autora – Danos morais – Configurados – A autora, ao adquirir o veículo, não foi informada sobre sua origem, proveniente de leilão. Como se não bastasse, a motocicleta apresentou adulteração no hodômetro. Além disso, o vendedor não lhe entregou a documentação veicular e não realizou a transferência do bem para o nome da compradora. E, segundo consta dos autos, referidos problemas inviabilizaram a utilização do bem pela compradora, ora apelante, sendo certo, por outro lado, que não foram solucionados pelo réu/apelado, sequer no decorrer desta ação, que culminou, inclusive, na procedência do pedido de rescisão contratual. Situação vivenciada pela autora, permite a conclusão de que ela sofreu danos de ordem moral, por conta da desídia do requerido, ora apelado. De fato, na medida em que ela dispendeu recursos financeiros para a compra do bem há mais de 03 anos e, no entanto, não pode dele se utilizar. Ademais, os direitos de locomoção, fruição e pleno gozo do veículo recém-adquirido pela autora/apelante foram restringidos por tempo considerável. E, como cediço, a impossibilidade de usar veículo hodiernamente, impacta diretamente e de forma negativa, a dinâmica da vida pessoal e profissional de quem quer que seja. Fácil, portanto, entender as privações e aborrecimento desmesurados, sofridos pela requerente/apelante, por fato que não deu causa. – Sentença reformada julgando-se procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção a partir da publicação deste acórdão e juros de 1% ao mês a partir da citação. – Recurso provido.